Tribunal: TJSP
Processo: 1004452-03.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais –Pretensão de transferência da titularidade do veículo e baixa da inscrição da dívida ativa, a suspensão dos efeitos do protesto, bem como dos ônus que caiam sobre o veículo (IPVA, Licenciamento e DPVAT ao comprador do veículo), além da condenação por danos morais – Demanda na qual figura como

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais –Pretensão de transferência da titularidade do veículo e baixa da inscrição da dívida ativa, a suspensão dos efeitos do protesto, bem como dos ônus que caiam sobre o veículo (IPVA, Licenciamento e DPVAT ao comprador do veículo), além da condenação por danos morais – Demanda na qual figura como corréu o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo –DETRAN – Questão relativa à controle e cumprimento de atos administrativos – Competência afeta à Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), nos termos do artigo 3o, inciso I, item 1.2 da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras competentes.